Tribunal: TJES
Processo: 5014683-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014683-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO QUADRINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS ALBERTO QUADRINI
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANESTES ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDA
, na qual expõe que, durante uma viagem ao estado de São Paulo, precisou utilizar o cartão de crédito emitido pelo banco Requerido, para pagar um táxi. Alegou que, ao tentar fazer o pagamento, o cartão apresentou um erro inesperado, levando-a a sacar dinheiro para liquidar a corrida. Afirma que, nesse momento, o taxista trocou seu cartão sem seu conhecimento. Relatou que, após esse incidente, compras foram realizadas em seu cartão por terceiros, totalizando os valores de R$ 1.000,00, R$ 4.600,00 e R$ 29.976,80. Esclareceu que buscou resolver o problema administrativamente com o banco, porém este se recusou a estornar as compras, alegando que foram efetuadas presencialmente e em montantes elevados. Diante do exposto, requereu o estorno dos valores indevidamente gastos no cartão e uma indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, os Requeridos alegam preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pleiteiam que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

O juiz singular assim decidiu:

Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar proferida no evento ID de n. 26664954, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR os Requeridos de forma solidária a pagarem ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR os Requeridos a providenciarem o estorno do valor de R$ 35.576,80 (trinta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

As requeridas apresentaram recurso inominado praticamente nos mesmos termos da contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziram que o golpe foi aplicado por terceiros em razão da culpa exclusiva do recorrido; falha no dever de guarda do cartão e sigilo da senha; inocorrência de fortuito interno; inexistência do dever de indenizar por danos morais e; impossibilidade do estorno do valor total.

A parte autora, ora recorrida, não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes, esta já foi a analisada pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a rejeito, como se observa a seguir:

Inicialmente, constata-se que não procede a alegada preliminar de ilegitimidade passiva. Isso se deve ao fato de que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de produção ou na prestação de serviços. Diante disso,
AFASTO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Sendo assim, entendo pela manutenção parcial do Julgado Singular, tendo em vista que não há prova apta a desconstituir ou modificar o alegado pela parte autora, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o dano efetivamente ocorreu.

Conforme bem explicitado pela sentença guerreada, no presente caso, narra o autor que foi vítima de um golpe, onde os golpistas se apropriaram do seu cartão e senha, quando ao tentar pagar uma corrida de táxi teve seu cartão trocado e a senha comprometida ao digitá-la na máquina fraudulenta do taxista.

Aqui não se discute a responsabilidade do réu pela fraude de terceiros ao realizar despesas indevidas, mas sim, a adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente quanto a recusa do bloqueio do cartão.

Resta evidenciado a falha na prestação do serviço por parte dos requeridos/recorrentes, acarretando no dever de indenizar o autor pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços. Traduzindo, mesmo cientes dos acontecimentos no prazo de 24 horas, os recorrentes recusaram-se a bloquear o cartão de crédito, dando causa aos transtornos sofridos pelo recorrido.

Como bem evidenciou a juíza singular:

Ao analisar o caderno processual, constato que o Requerente anexou aos autos o Boletim de Ocorrência (ID 25658839) e o e-mail de resposta do Requerido recusando o cancelamento das transações bancárias realizadas por terceiros (ID 25658840).

Ato contínuo, os Requeridos confirmam os fatos narrados na inicial e informam que, a responsabilidade pela segurança do cartão era do Requerente (ID 29770756 – página 09):

“
De plano, pelo relato do próprio Requerente,
evidente que se trata de situação na qual o cliente caiu em um golpe
, tendo comprometido sua senha ao digitá-la na maquininha do taxista e não verificado se cartão devolvido era de sua titularidade.”

Nesse sentido, em que pese os argumentos apresentados na peça de defesa, verifico que assiste razão ao Requerente.

Explico.

É incontroverso que o Requerente foi vítima de um golpe. Com base nos elementos fornecidos, notadamente nas informações prestadas pelos Requeridos, constata-se que o Requerente prontamente, no prazo de 24 horas após a ocorrência da fraude, entrou em contato com o banco Requerido para solicitar o bloqueio do cartão (ID 29770756 – páginas 07 e 08).

Adicionalmente, o Requerente compareceu posteriormente à agência do banco em busca de solucionar o problema (ID 29770756 – página 08).

Em síntese, verifica-se que, apesar de ciente dos acontecimentos no prazo de 24 horas, os Requeridos recusaram-se a bloquear o cartão de crédito, dando causa aos transtornos sofridos pelo Requerente.

Destaco que o argumento levantado pelos recorrentes de que o cartão e a senha é pessoal não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois os criminosos têm se valido de outros meios fraudulentos para a clonagem de cartão de crédito/senha, como as "máquininhas fraudadoras"

Neste sentido, cumpre destacar os seguintes julgados, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Consumidor vítima de clonagem do cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo de do réu e recurso adesivo do autor. Cinge-se a controvérsia sobre a eventual existência de falha na prestação do serviço pelo réu a ensejar reparação por danos morais em razão de cobrança de faturas de cartões de crédito por compras contestadas porque não realizadas pelo titular.
Relação jurídica de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Verbete sumular 479, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O contexto probatório demonstra que as compras não reconhecidas foram contestadas pelo autor. A fraude de clonagem do cartão de crédito da qual o autor foi vítima era de conhecimento do réu, que ainda assim não estornou e retirou da sua conta os valores contestados. Argumento do réu de que o cartão tem chip e a senha é pessoal que deve ser rechaçado, pois, há outros meios de fraude praticados por criminosos. O réu deve devolver ao autor o valor dos gastos realizados pelos fraudadores que foram indevidamente debitados do seu cartão de crédito, a título de dano material.
Dano moral configurado. Valor da indenização pelos danos morais fixado em r$4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merendo a alteração pretendida pelas partes. Inteligência do Enunciado nº 343 deste tribunal. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJRJ; APL 0128476-53.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 13/08/2021; Pág. 339). (Grifo nosso).

Sobre a temática, há súmula 479 do STJ que versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo e declaro dano material e moral caracterizado visto que a falta de segurança e cuidado das recorrentes para com os seus clientes não podem ser comparadas a um mero aborrecimento cotidiano.

Por isso, acertadamente a sentença resolveu pelo estorno das transações bancárias contestadas na lide, a título de danos materiais. Nesse ponto, faço uma ressalva concordando com as recorrentes, já que mostra-se necessário afastar a condenação do dever de estorno do valor total, visto que o estorno (restituição) deve-se ater ao valor das compras contestadas que foram efetivamente pagas pelo recorrido, o que relego a liquidação de sentença.

E quanto ao dano moral nos termos da condenação do juízo singular verifico que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo recorrido e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença quanto a necessidade de
afastamento da condenação do estorno do valor total, devendo o estorno se ater ao valor das compras contestadas que foram efetivamente pagas pelo recorrido
.

DEIXO
de condenar em em custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)